Tribunal: TJSP
Processo: 1038686-38.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Vedada a contratação de proprietários de unidades integrantes da associação para prestação de serviços, inexigível a multa por descumprimento contratual. Sentença mantida. Recurso

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA. 1. Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Vedada a contratação de proprietários de unidades integrantes da associação para prestação de serviços, inexigível a multa por descumprimento contratual. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000707686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038686-38.2018.8.26.0576, da Comarca de Nova Granada, em que é apelante JULIO
CÉSAR RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASSOCIAÇÃO DOS
PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL ALDEIA DOS LAGOS I.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
2
Apelação Cível No 1038686-38.2018.8.26.0576
(Processo Digital)
Comarca: Foro de Nova Granada – Vara Única
Apte.: Julio César Ribeiro
Apdo.: Associação dos Proprietarios do Residencial Aldeia dos Lagos I
Juiz de 1o grau: Fabiano Rodrigues Crepaldi
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 16/06/2020
VOTO No 46.767
EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA. 1.
Se a sentença está suficientemente motivada, de rigor a adoção
integral dos fundamentos nela deduzidos. Inteligência do art.
252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 2. Vedada a
contratação de proprietários de unidades integrantes da
associação para prestação de serviços, inexigível a multa por
descumprimento
contratual.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls.212/214 que julgou improcedente o pedido, condenando o
autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Pleiteia o apelante a reforma do julgado alegando
que era de rigor a realização de uma audiência para oitiva de testemunhas
presenciais do negócio celebrado entre as partes. Aduz que a contratação foi
anuída pelo requerido e que as cláusulas restritivas mencionadas na sentença
não eram do seu conhecimento. Entende que o descumprimento do contrato
lhe causou prejuízos que devem ser restituídos. Afirma que não é proprietário
de nenhum imóvel localizado na requerida. Argumenta que o contrato de
fls.129/133 não chegou a ser concretizado. Entende que não te obrigação de
conhecer os termos do estatuto da associação ré. Sustenta que chegou a
propor a compra dos 12 lotes mencionados na inicial, porém não pôde arcar
com o pagamento, de modo que a transação não se concretizou. Aduz que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
3
Apelação Cível No 1038686-38.2018.8.26.0576
(Processo Digital)
apelada mente ao afirmar que os lotes são de sua propriedade, tendo inclusive
já ajuizado ação de cobrança de taxas atrasadas em face do real proprietário,
João Ribeiro, figurando o autor apenas como procurador. Entende que lhe
deve ser restituído o benefício da justiça gratuita.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar, devendo subsistir
a r. sentença, que com total acerto, bem observou que:
“Alega o autor que celebrou com a requerida um contrato por
empreitada, para “prestação de serviços de coordenadoria e
supervisão para implantação de pavimento, construído com
blocos de concreto (pavers), em todas as áreas públicas do
referido condomínio, incluindo ruas, avenidas e outras áreas
comuns, e de gerenciamento da portaria, vigilância e manutenção
do condomínio, como um todo, conforme cláusula primeira do
contrato (fls. 11).
Contudo, não impugnou especificamente a alegação da requerida
e da ex-administradora do empreendimento de que o art. 28 do
Estatuto Social da Associação dos Proprietários do Residencial
Aldeia dos Lagos I veda a contratação de qualquer morador ou
proprietário ou parentes destes consanguíneos ou afins até o 3o
grau para prestação de serviços de forma continuada e
remunerada.
Também causa estranheza o fato do autor haver celebrado o
contrato poucos dias antes da assembleia que alterou a
composição da administração da associação, fato que já era de
seu conhecimento porquanto na qualidade de proprietário de
doze terrenos no condomínio, não pode alegar ignorância sobre a
existência da assembleia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
4
Apelação Cível No 1038686-38.2018.8.26.0576
(Processo Digital)
Note-se que o contrato foi celebrado antes da assembleia para
início dos trabalhos somente após a assunção da nova diretoria,
o que também é incomum para empreendimentos dessa
natureza.
Portanto, a ré não deu causa à rescisão culposa do contrato a
justificar a cobrança da multa postulada pelo autor. Pelo
contrário, havia justificativa legítima para impedir o início da
prestação de serviço, seja por vedação do estatuto do
condomínio, seja porque o contrato foi firmado às vésperas da
data da assembleia para vigência após o início do mandato da
nova diretoria, seja porque havia fundadas suspeitas de que o
contrato foi firmado escondendo interesses particulares do
condômino em detrimento do condomínio” (fls.213/214).
E nos termos do art. 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça, “Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se houver, os
demais argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada no julgamento.”
Desta forma, pelas alegações tecidas no recurso de
apelação, que apenas reitera as questões claramente analisadas pelo
magistrado de 1a instância, é de se adotar integralmente os fundamentos
contidos na sentença.
Nesse sentido, o seguinte julgado do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“A viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo
de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência
de fundamentação no decisum.” (REsp no 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007). (No
mesmo sentido: REsp. no 641.963-ES; REsp. no 592.092-AL;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
5
Apelação Cível No 1038686-38.2018.8.26.0576
(Processo Digital)
REsp. no 265.534-DF).
Vejam-se também os julgados desta Corte de
Justiça:
“A r. sentença combatida deve ser confirmada pelos seus
próprios fundamentos, aqui expressamente adotados como
razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste E. Tribunal, verbis: 'Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la'. Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo
regimental tem sido largamente utilizado por suas Câmaras,
seja para evitar inútil repetição, seja para cumprir o princípio
constitucional da razoável duração do processo.” (Ap. no
990.10.310915-5, Rel. Des. Renato Sartorelli, 26a Câm., j.
14/10/2010).
“Apelação Reiteração dos termos da sentença pelo relator
Admissibilidade Adequada fundamentação Precedente
jurisprudencial
Incidência do artigo 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Improvimento.” (Ap. no 992.07.020734-7, Rel. Des. Vianna
Cotrim, 26a Câm., j. 29/09/2010).
Com efeito, bem demonstrada a nulidade do
contrato firmado entre as partes, de modo que não há que se falar em
cobrança de multa.
Independentemente da alegação trazida em sede de
apelo no sentido de que o compromisso de compra e venda de doze lotes não
tenha se concretizado, inegável que o autor não era meramente um prestador
de serviço quando da celebração do contrato de empreitada com a associação
ré.
Conforme informado em contestação, e não
impugnado pelo autor, o contrato foi celebrado às vésperas de eleição de
presidente da associação, sendo que na ocasião o autor detinha poder de voto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
6
Apelação Cível No 1038686-38.2018.8.26.0576
(Processo Digital)
referente a 12 unidades. Assim, evidente o possível interesse da então gestora
em sua contratação.
Daí a razão de ser da regra que proíbe a
contratação de associados ou familiares para a realização de obras na
associação, nos seguintes termos:
“Art. 28 - Fica vedado, desde já, ao Conselho de
Administração estabelecer qualquer relação de emprego ou
prestação de serviços continuada e remunerada entre a
Associação e qualquer de seus moradores/proprietários ou
parentes destes, consanguíneos ou por afinidade até o 3o
(terceiro) grau” (fls.102).
Tal
regra,
associada
à
evidente
litigiosidade
existente na administração da associação ré, da qual, ainda que de forma
precária, já participou o autor, é suficiente a afastar a pretensão inicial, sendo
inviável a cobrança.
Observe-se que, mesmo sem compor o polo passivo
da lide, a então gestora da associação veio aos autos impugnar a veracidade
dos termos do contrato apresentado pelo autor.
Ademais, apesar de alegar, não demonstra o autor
qualquer prejuízo enfrentado pela não efetivação do contrato, de modo que
ganha força a tese de que, em verdade, foi firmado de maneira ilegítima.
Portanto, por qualquer ângulo que se analise a
questão, improcede o pedido.
Por fim, a revogação do benefício da justiça gratuita
não é objeto da sentença, não podendo ser atacada por meio do recurso de
apelação.
Ante o exposto nego provimento ao recurso,
majorando para 15% sobre o valor da causa os honorários advocatícios, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
7
Apelação Cível No 1038686-38.2018.8.26.0576
(Processo Digital)
termos do art. 85 §11 do CPC.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica